Tribunal: CARF
Processo: 10680.901726/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901726/2014-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.294 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem apure os reflexos da decisão definitiva
proferida no processo no 13629.721048/2014-23, no que tange à exclusão do frete na base de
cálculo do IPI, elaborando parecer conclusivo. A seguir intime o contribuinte para se manifestar
e no prazo de 30 (trinta) dias devolva os autos ao CARF para o prosseguimento do julgamento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3302-002.290, de 26 de outubro de 2022, prolatada no julgamento do processo
10680.901723/2014-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
A empresa ARCELORMITTAL BRASIL S.A., já qualificada nos autos,
ingressou com pedido de ressarcimento de créditos básicos de IPI, combinado com declaração de
compensação, previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Segundo a Informação Fiscal, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
empreendeu auditoria tendente a examinar pedidos de ressarcimento transmitidos pelo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901726/2014-17
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

interessado, referentes ao estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12. Em consequência da
apuração de débitos por falta de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento detentor dos créditos, bem assim de glosas de créditos do IPI, nesse mesmo
estabelecimento, a escrita fiscal foi reconstituída e foi lavrado auto de infração no processo
13629.721048/2014-23.
As infrações apuradas no processo 13629.721048/2014-23 são as seguintes: falta
de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12,
por erro de classificação fiscal do produto "fio-máquina"; falta de lançamento pela exclusão
indevida, na base de cálculo do IPI, do valor do frete cobrado do destinatário; glosa de créditos
referentes a aquisições de itens que não se enquadram nos conceitos de matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME); e glosa de ajustes a crédito,
reputados indevidos.
Em razão dessas infrações, o direito creditório declarado no Pedido de
Ressarcimento não foi reconhecido, e consequentemente a Declaração de Compensação não foi
homologada.
Após a interposição da Manifestação de Inconformidade a lide foi decidida pela
DRJ, que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, sob o
fundamento de que é vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI, o que impede a
homologação das compensações vinculadas.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário o qual sustenta que a
manutenção do auto de infração representa uma cobrança em duplicidade (bis in idem) se
mantidas as glosas nos PER/DCOMPs. Defende a nulidade da decisão da DRJ, por ofensa ao
contraditório e ampla defesa, diante da ausência de análise dos fundamentos de mérito
apresentados. Discute, ainda, o mérito da questão, buscando demonstrar a legitimidade de
apuração de seus créditos sobre valores pagos a título de frete da base de cálculo do IPI e repisa
os argumentos já colacionados na peça impugnatória, quanto à classificação fiscal, informa que
houve pedido de desistência parcial formulado nos autos, em face da adesão ao Programa de
Parcelamento Fiscal instituído pela Lei no 13.043/2014.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 06/01/2021 (fl.373) e
protocolou Recurso Voluntário em 05/02/2021 (fl.374) dentro do
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto
70.235/721.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, contudo deve ser conhecido apenas em parte, como
explicitado a seguir.
Conforme síntese acima, a recorrente a apresentou pedido de
ressarcimento (PER) 01931.58195.160413.1.1.01-5016, com a
utilização de créditos de IPI relativo ao 2a trimestre de 2010,
vinculado
a
declaração
de
compensação
(DCOMP)
41370.51423.170413.1.3.01-4943.
Em procedimento de fiscalização para analisar o PER/DCOMP, a
autoridade administrativa concluiu por glosar tais créditos, devido a
algumas irregularidade relacionadas à inadequação da classificação
fiscal de produtos, não inclusão de fretes em algumas notas fiscais,
creditamento indevido de IPI sobre insumos e ajustes de créditos de
IPI.
Ao reconstituir a escrita fiscal surgiram débitos, os quais foram
objeto de auto de infração para constituir o crédito tributário,
controlado processo no 13629.721048/2014-23. Com isso, foi
proferido despacho decisório, fls.243/250, para indeferir o pedido
de ressarcimento e não homologar a compensação declarada.
Analisando o andamento do PAF no 13629.721048/2014-23,
constata-se que já foi definitivamente julgado pelo CARF, em
17/10/2019, conforme acórdão 9303-009.690 da CSRF, em que foi
julgado parcialmente favorável a recorrente, para excluir o frete da
base de cálculo do IPI.
Quanto a discussão das demais matérias objeto das glosas, neste
ponto, o recurso voluntário não poderia ser conhecido. Isso porque,
conforme consta deste relatório, a contribuinte optou por discutir a
matéria perante o Poder Judiciário. A Ação Anulatória no 1008957-
19.2021.4.01.3800, em trâmite na 21a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária de MG, foi proposta pela ora recorrente que visa, dentre
outros, declarar nulas e insubsistentes as infrações exigidas no PTA
no 13629.721048/2014-23.
Consta do Relatório Fiscal, anexado aos autos, a seguinte
informação:
Interessado: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
CNPJ: 17.469.701/0066-12

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

Assunto: informa ação judicial superveniente aos recursos administrativos Contexto
Esta informação fiscal:
- tem o objetivo de informar ao Julgador Administrativo fato relevante,
qual seja, a existência de ação judicial impetrada pela
impugnante/recorrente relativamente a fatos que influenciam os valores
de créditos de IPI discutidos no presente processo;
- se refere de forma conjunta a todos os dezessete processos em
epígrafe, nos quais constam pedidos de ressarcimento de IPI entre os
trimestres 1o/2009 a 3o/2013, com indeferimento (parcial ou total,
conforme o processo) do pleito da Arcelormittal Brasil S.A. em face da
reconstituição da escrita fiscal procedida no auto de infração lavrado e
julgado administrativamente no processo fiscal no 13629.721048/2014-
23, cujo crédito tributário já se encontra em fase de execução fiscal.
Os processos em epígrafe encontram-se em fase de julgamento de
recurso voluntário, exceto o processo no 10680.901.722/2014-39, em
fase de julgamento da impugnação.
O fato relevante e superveniente ora informado é que a ArcelorMittal,
em 02/03/2021, ingressou com a ação judicial no 1008957-
19.2021.4.01.3800 – 21a Vara Federal da Seção Judiciária de MG (ação
anulatória – procedimento comum cível) buscando a desconstituição
parcial do lançamento de ofício constante no processo fiscal no
13629.721048/2014-23. Anexo à presente informação cópias da petição
inicial e da decisão judicial proferida em 19/03/2021 (tutela de urgência,
apenas para aceitar apólice de seguro como garantia do débito
constituído no processo administrativo no 13629.721048/2014-23 e
determinar expedição de certidão positiva com efeito de negativa).
Citada ação judicial tem efeito sobre os presentes processos de
ressarcimento de IPI porque o que lá for decidido refletirá na
reconstituição da escrita fiscal e, ato contínuo, nos valores dos saldos
mensais de IPI apurados pelo fisco e nos valores dos ressarcimentos de
IPI a serem ao final reconhecidos. Note-se que a própria ArcelorMittal,
em sua petição inicial, admite a influência da ação judicial nos
processos de ressarcimento, tanto que requer ao Juízo, no item I.C do
pedido, o sobrestamento dos dezessete processos “até que o mérito da
presente ação seja definitivamente julgado, em virtude da nítida
conexão e decorrência entre eles e o PTA no 13629.721048/2014-23”.
Ressalte-se que a ação judicial abrange os fatos levados à reconstituição
da escrita e as matérias levadas aos recursos administrativos em
andamento, exceto o mérito relativo às duas infrações abaixo:
- classificação fiscal de produtos, matéria que foi objeto de desistência
parcial das impugnações, para fins de inclusão dos respectivos débitos
em parcelamento especial; e - incidência de IPI sobre o frete, matéria
que na esfera administrativa, em análise de recurso especial no processo
no 13629.721048/2014-23, foi julgada de forma favorável à recorrente,
no Acórdão no 9303-09.690 – CSRF/3a Turma.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

Nestes termos, faço o encaminhamento da presente informação fiscal
aos processos em epígrafe, utilizando a funcionalidade “solicitação de
juntada” do sistema e-processo.
Portanto, a ação judicial tem efeito sobre os processos de
ressarcimento de IPI porque o que lá for decidido refletirá na
reconstituição da escrita fiscal e, ato contínuo, nos valores dos
saldos mensais de IPI apurados pelo fisco e nos valores dos
ressarcimentos de IPI a serem ao final reconhecidos, com exceção a
discussão sobre a classificação fiscal e a incidência sobre o frete.
Com essas informações pode-se afirmar que a ação judicial possui
o mesmo objeto deste processo administrativo, aplicando-se ao
caso o parágrafo segundo do art. 38 da Lei no 6.830/80 o qual prevê
que a propositura, pelo contribuinte, de ação judicial com o
propósito de discutir os termos da relação tributária importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Neste mesmo sentido, dispõe o art. 78, § 2o do RICARF, in verbis:
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso. (grifou-
se)
Tais normativas tem como pressuposto o princípio da jurisdição
una, prevalecendo a decisão judicial sobre eventual decisão
administrativa e consoante garantia constitucional inserta no art. 5o,
inciso XXXV, da CF/88, que prevê que a lei não poderá excluir da
apreciação judicial lesão ou ameaça a direito.
Ratificando este entendimento, foi aprovado o enunciado de
Súmula Carf no 01, publicada no DOU de 22/12/2009, com a
seguinte regra:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Impende observar que os Conselheiros têm o dever de observar as
súmulas, nos termos do art. 72 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros
do CARF.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

Assim, uma vez que o objeto da demanda judicial é o mesmo do
presente
processo
administrativo
fiscal,
com
exceção
caracterizando a concomitância entre esses processos, implicando
na renúncia à esfera administrativa.
Ainda, consta do Relatório Fiscal citado acima, a informação que
em relação a discussão sobre a classificação fiscal, essa matéria que
foi objeto de desistência parcial das impugnações, para fins de
inclusão dos respectivos débitos em parcelamento especial, de
forma que também não será objeto de análise por essa Turma, nos
termos do art. 78 do Anexo II do (RICARF), citado acima.
Com relação as demais questões, passa-se a análise.
Da nulidade da decisão da DRJ:
A recorrente traz como fundamento de sua peça recursal a
argumentação de que teria sido cerceado seu direito de defesa em
decorrência do não enfrentamento dos argumentos que trouxera,
em sede de Manifestação de Inconformidade, pelo colegiado de
primeira instância.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os
atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados ou proferidos
por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte.
No meu ver, contudo, não houve cerceamento de defesa, pois não
foi omisso o julgado em relação à matéria, apenas entendeu o
colegiado de primeira instância que deveria prevalecer a decisão
definitiva proferida no Auto de Infração, onde foi reconstituída sua
escrita fiscal. Em outras palavras, o deferimento ou não de créditos
no presente processo está umbilicalmente ligado à manutenção ou
não dos créditos tributários constituídos originalmente no processo
administrativo no 13629.721048/2014-23, que á época da decisão,
ainda não havia sido definitivamente julgado.
E foi isto justamente isto que a DRJ explicitou em sua decisão, nos
seguintes termos:
Estão sendo apreciados nesta mesma sessão os processos a seguir
relacionados, todos decorrentes da ação fiscal de que resultou o
lançamento de ofício no processo 13629.721048/2014-23:
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

Sobre o referido processo 13629.721048/2014-23, formalizado em
consequência da apuração de débitos por falta de lançamento do IPI nas
notas fiscais emitidas pelo estabelecimento detentor dos créditos, bem
assim de glosas de créditos do IPI, o que levou à reconstituição da
escrita fiscal, é importante considerar o que segue.
O lançamento foi impugnado, conforme alega o manifestante. Pelo
Acórdão 11-51.314, de 28 de outubro de 2015, das fls. 1660 a 1680 do
citado processo 13629.721048/2014-23, a Segunda Turma da então
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife (PE), por
unanimidade de votos, não conheceu de parte da impugnação, por força
de expressa desistência quanto à falta de lançamento do IPI, por erro de
classificação fiscal nas saídas de "fio-máquina", e, no tocante às
matérias contestadas, julgou a impugnação improcedente, mantendo o
lançamento de ofício. Contra a decisão de primeira instância, foi
apresentado recurso voluntário, o qual foi apreciado pelo Acórdão no
3301-004.064, de 27 de dezembro de 2017, das fls. 1782 a 1801 do
processo 13629.721048/2014-23. Na decisão de segunda instância, a 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), por maioria de
votos, negou provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve
embargos do sujeito passivo, em face do Acórdão no 3301-004.064, os
quais foram decididos pelo Acórdão no 3301-004.786, de 23 de julho de
2018, das fls. 1882 a 1890 do processo 13629.721048/2014-23, tendo
sido acolhidos para acrescentar ao aresto embargado que "o
indeferimento, parcial ou integral, de pleito creditório não autoriza o
requerente a efetuar lançamento a crédito dos valores não reconhecidos
no Livro de Apuração do IPI – RAIPI" e que "as multas de ofício que
não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos, estão sujeitas à
incidência de juros de mora equivalentes à taxa SELIC". Adiante, em
razão de recurso especial do contribuinte, foi elaborado o Acórdão no
9303-009.690, de 17 de outubro de 2019, das fls. 2660 a 2668 do
processo 13629.721048/2014-23, pelo qual a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por unanimidade de votos,
conheceu do recurso especial e, no mérito, por voto de qualidade, deu-
lhe provimento parcial, para excluir o frete da base de cálculo do IPI. O
interessado tomou ciência do acórdão referente ao recurso especial em
17 de novembro de 2020, segundo consta na fl. 2690, sendo que, em 23
de novembro de 2020, opôs embargos de declaração, apontando
contradição entre a manutenção da glosa de crédito do IPI na aquisição
de materiais refratários e os fundamentos dessa decisão, além do que se
insurge quanto à decisão do recurso especial por voto de qualidade. Tais
embargos ainda não foram apreciados.
Quanto à vinculação deste processo com o processo
13629.721048/2014-23, de exigência, contra o ora manifestante, de IPI,
juros de mora e multas, cumpre reconhecer que essa alegação é
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

procedente. Mas tal vinculação não justifica o sobrestamento do
presente processo, ao contrário do que pensa o manifestante.
Com efeito, o § 6o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 21, de 10
de março de 1997, reza que não será admitido pedido de ressarcimento
em espécie, de pessoa jurídica com processo judicial, ou com
procedimento administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito de IPI, em que a decisão definitiva a ser proferida pelo Poder
Judiciário, ou pelo Segundo Conselho de Contribuintes (hoje Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), possa alterar o valor do
ressarcimento solicitado. Tal disposição foi mantida, na essência, pelo
art. 19 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002,
pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de
2004, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, pelo art. 25 da Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, pelo art. 25 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, e pelo art. 42 da atual Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que veda o
ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito
do IPI.
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos
dispositivos citados no item precedente, por ter sido autuado no
processo 13629.721048/2014-23, para exigência do IPI, juros de mora e
multas. No referido processo, foi reconstituída a escrita fiscal do
estabelecimento, em face da glosa dos créditos cujo ressarcimento é
pleiteado no PER de início referido, bem assim em face da apuração de
débitos do IPI, ocasionados por falta de lançamento desse imposto nas
notas fiscais de saída, por erro de classificação fiscal, com a decorrente
exigência dos saldos devedores do IPI em aberto.
A exigência contida no processo 13629.721048/2014-23 não é
definitiva, na esfera administrativa, em face da pendência dos embargos
de declaração apresentados em 23 de novembro de 2020, em relação ao
Acórdão no 9303-009.690, de 17 de outubro de 2019, das fls. 2660 a
2668 do processo 13629.721048/2014-23. Tal circunstância, à luz do
disposto no art. 42 da IN RFB no 1.717, de 2017, e demais dispositivos
citados, impede o ressarcimento de valores acaso devidos ao
interessado.
Note-se que o manifestante pretende discutir, neste processo, os motivos
da autuação objeto do processo 13629.721048/2014-23, o que não pode
ser feito, dado que essa discussão fica restrita àquele processo.
Em face do exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de
sobrestamento do presente processo e de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Correta a decisão de piso, por uma simples leitura do citado
decisum, observo que o juízo a quo reconhece que o presente
processo de crédito é afetado pelo auto de infração no
13629.721048/2014-23 que, por sua vez, foi a causa de redução do
crédito exigido pela recorrente, aqui discutido.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

E justamente, ante a tal fato, que a decisão recorrida não
reconheceu o direito creditório da recorrente, uma vez que a
exigência contida no processo 13629.721048/2014-23 não é
definitiva, na esfera administrativa, em face da pendência dos
embargos de declaração apresentados.
Isso porque, o referido auto de infração foi julgado antes do pedido
de ressarcimento/compensação do presente procedimento.
Frente ao cenário, embasada em torno da afetação entre os
processos de crédito e de autuação que a DRJ julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, suplicando incidência do art.
42, Instrução Normativa RFB no 1.717/2017:
Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário
cujo valor possa ser alterado, total ou parcialmente, por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do IPI.
Veja que, de fato, está o julgador adstrito a apreciar o pedido de
ressarcimento/compensação quando não relacionado a processo
fiscal que pode aumentar e/ou reduzir o crédito orginalmente
declarado.
Entretanto, é sabido que o resultado no auto de infração - hoje
julgado definitivamente -, refletirá diretamente no presente
processo. Isso porque o valor a ser excluído da base de cálculo do
IPI, com relação ao frete, naquele auto fará com que o crédito via
PER/DCOMP seja reconhecido, ao menos em parte, não causando
prejuízo a defesa.
Portanto, no presente caso não houve preterição do direito de
defesa da recorrente, visto que a decisão recorrida foi devidamente
motivada, consoante o § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
Ademais, a empresa vem exercendo com plenitude tal direito. Foi
cientificada do que motivou a autuação e alertada da possibilidade
de contestá-lo por meio de Impugnação, trazendo todas as
informações e elementos de prova de que entendia capazes de
afastar a penalidade aplicada.
Portanto, improcedente esta preliminar, porquanto inexistentes as
hipóteses descritas no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972,
que acarretariam a nulidade suscitada.
Da aplicação proporcional do acórdão no 9303-009.690 prolatado
no PTA no 13629.721048/2014-23:
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

Como relatado, todo o trabalho fiscal realizado no presente caso
resultou da reconstituição da escrita fiscal realizada pela
fiscalização e na lavratura do Auto de Infração controlado pelo
processo administrativo no 13629.721048/2014-23. Com efeito,
após a reconstrução da escrita decorrente da glosa de créditos e
débitos, o segundo trimestre de 2010 resultou em débito exigido no
Auto de Infração, e não crédito como pleiteado pelo sujeito passivo
no presente processo.
Por outro lado, como dito acima, apesar da ação judicial proposta
pela recorrente abranger os fatos levados à reconstituição da escrita
fiscal, o mérito relativo à incidência de IPI sobre o frete não foi
incluído na referida demanda. Portanto, em relação a esse tema, o
resultado definitivo do processo no 13629.721048/2014-23, há de
ser observado e respeitado nos processos de ressarcimento, em face
da redução dos valores de insuficiência de recolhimento de IPI sob
exigência, decorrente do aumento de créditos da contribuinte nos
períodos de apuração respectivos.
Nesse cenário, destaca-se que o Recurso Voluntário interposto
naquele processo (Autos no 13629.721048/2014-23), foi julgado
improcedente, conforme constatado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013
DECADÊNCIA.
GLOSA
DE
CRÉDITOS
DE
IPI.
INAPLICABILIDADE DOS ART. 150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos art. 150, §4o e 173 do CTN se
referem ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar os
créditos escriturais de IPI no RAIPI.
IPI.
FRETE.
INCLUSÃO
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O frete inclui-se na base de cálculo do IPI, por expressa de previsão
legal.
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO
PRODUTO
FINAL,
NEM
CONSUMIDOS
IMEDIATA
E
INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO NO PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DO CREDITAMENTO.
Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de afastar o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo
que não se incorporam ao produto final e que não são consumidos de
forma imediata e integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo
de industrialização, conforme acórdão proferido pelo regime de recurso
repetitivo (REsp 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE DESTAQUE DE IPI COM
COBERTURA DE CRÉDITO.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

A multa isolada por falta de destaque de IPI com cobertura de crédito
encontra-se prevista na legislação vigente, art. 80, §8°, da Lei n°
4.502/64.
Recurso Voluntário negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Marcelo Costa
Marques d'Oliveira e Valcir Gassen que davam provimento quanto à
preliminar de decadência do direito de glosa dos saldos credores e o
Conselheiro Valcir Gassen que dava provimento também à exclusão do
frete da base de cálculo do IPI. (Acórdão no 3301-004.064 – 3a Câmara /
1a Turma Ordinária, Processo no 13629.721048/2014-23, Rel.
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Sessão de 27 de setembro de
2017)
Contudo, tal decisão foi revogada pela decisão da Câmara Superior
de Recursos Fiscal, no Acórdão no 9303-009.690, que por
unanimidade de votos, conheceu do recurso especial da
contribuinte, dando provimento parcial para excluir o frete da base
de cálculo do IPI, com base no entendimento do RE no 567.935/SC,
julgado com repercussão geral, nos termos da emanta abaixo
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013
DIREITO
AO
CRÉDITO.
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em
contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que
não abrange os produtos incorporados às instalações industriais, as
partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas,
ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, a exemplo dos materiais refratários utilizados em
siderúrgicas.
PARTES
OU
PEÇAS
DE
MÁQUINAS,
AINDA
QUE
SE
DESGASTEM NO PROCESSO PRODUTIVO E TENHAM VIDA
ÚTIL
INFERIOR
A
UM
ANO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo da legislação do IPI está detalhadamente
consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que
geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material
de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças
de máquinas (exceção ainda explicitada nos Pareceres Normativos CST
no 181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou,
vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
INCLUSÃO DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO DO IPI POR LEI
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF.
É firme a jurisprudência do STF (aplicando o mesmo entendimento do
RE no 567.935/SC, julgado com repercussão geral, para os descontos
incondicionais) no sentido de que o frete não poderia compor a base de
cálculo do IPI, o que levou inclusive à edição da Nota PGFN/CRJ/No
623/2017, propondo a dispensa de recorrer também no caso das
contestações quanto à inclusão desta parcela pela mesma Lei no
7.798/89, por ser matéria reservada à lei complementar, conforme art.
146, III, “a”, da Constituição Federal, estabelecendo o CTN, em seu art.
47, II, “a”, que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de
que decorrer a saída da mercadoria.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em
dar-lhe provimento parcial, para excluir o frete da base de cálculo
do IPI, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Tatiana
Josefovicz Belisário (suplente convocada), Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento total.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Demes
Brito, substituído pela conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada). Julgamento iniciado na sessão de 09/2019 e
concluído dia 17/10/2019, no período da manhã.
Oportuna a transcrição da fundamentação do que restou decidido
pela Câmara Superior:
(...)
3) Exclusão do frete na base de cálculo do IPI.
A inclusão do frete (assim como dos descontos incondicionais) na base
de cálculo do IPI deu-se pela Lei no 7.798/89:
Art. 15. O art. 14 da Lei no 4.502, com a alteração introduzida pelo art.
27 do DecretoLei no. 1.593, de 21 de dezembro de 1977, mantido o seu
inciso I, passa a vigorar a partir de 1° de julho de 1989 com a seguinte
redação:
“Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
I - ..........
II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que
decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial.
§ 1o O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do
valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas
pelo contribuinte ao comprador ou destinatário.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

§ 2o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos,
diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que
incondicionalmente.
§ 3o Será também considerado como cobrado ou debitado pelo
contribuinte, ao comprador ou destinatário, para efeitos do disposto no §
1o, o valor do frete, quando o transporte for realizado ou cobrado por
firma coligada, controlada ou controladora (Lei no. 6.404) ou interligada
(Decreto-Lei no. 1.950) do estabelecimento contribuinte ou por firma
com a qual este tenha relação de interdependência, mesmo quando o
frete seja subcontratado”.
Vejamos agora o que o CTN (norma geral tributária, com força de lei
complementar) estabelece sobre a base de cálculo (atendendo ao
comando do art. 146, III, “a”, da Constituição Federal):
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos
industrializados tem como fato gerador:
I - ..........
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único
do artigo 51;
III - ..........
Art. 47 . A base de cálculo do imposto é:
I - ..........
II - no caso do inciso II do artigo anterior:
a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;
A jurisprudência do STF é mais que pacífica quanto à impossibilidade
de alteração no disposto no CTN por lei ordinária, havendo, no que
tange aos descontos incondicionais, decisão com Repercussão Geral
(RE no 567.935/SC, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 04/11/2014)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – VALORES
DE DESCONTOS INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO –
INCLUSÃO
–
ARTIGO
15
DA
LEI
No
7.798/89
–
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI COMPLEMENTAR
– EXIGIBILIDADE.
Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma
ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, os valores relativos a
descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída de
produtos, prevalecendo o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 47
do Código Tributário Nacional.
Este entendimento é “estendido” ao frete, em diversos Acórdãos –
estes sem Repercussão Geral, mas de tal forma expressamente
vinculados ao relativo aos descontos incondicionais, que é praticamente
como se o fossem, a exemplo desta decisão (AgRg no RE no 636.714
/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/08/2015):
... IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI.
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
JULGADO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA
DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTADA NO
PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 567.935 ....
Isto inclusive levou a PGFN a editar a Nota PGFN/CRJ/No 623/2017,
propondo a “ampliação de tema contido na lista de dispensa de
contestar e de recorrer”:
Documento público. Ausência de sigilo.
Análise de inclusão de tema em lista de dispensa. Frete e seguro. Base
de cálculo do IPI. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal. Portaria PGFN no 502/2016.
6. ... conclui o STF haver identidade entre o RE no 567.935/SC,
paradigma da repercussão geral, e as demandas judiciais que versam
sobre a inclusão dos valores pagos a título de frete e de seguro na base
de cálculo do IPI, autorizando, portanto, a adoção do entendimento ali
assentado pela Colenda Corte.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo contribuinte, para excluir o frete da base de cálculo do
IPI. (grifos originais)
Ainda, contra a decisão proferida pela CSRF (Acórdão no 9303-
009.690), foram opostos Embargos de Declaração (fls.661/676),
que foram rejeitados pela Presidente da CSRF (fls.680/685) e o
crédito tributário, segundo informação trazida no relatório fiscal, já
se encontra em fase de execução fiscal.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processos no
13629.721048/2014-23, que trata do Auto de Infração, a respeito da
exclusão do frete da base de cálculo do IPI, afeta diretamente o
crédito passível de ser reconhecido no presente processo e por isso
deve ser refletida neste processo, sendo, necessário apurar o reflexo
daquela decisão ao presente caso.
Pelo exposto, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para: (i) apurar os reflexos da decisão definitiva, no que
tange a exclusão do frete na base de cálculo do IPI, proferida
nos Autos no 13629.721048/2014-23 com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao
CARF para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-002.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901726/2014-17

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem apure os reflexos da decisão definitiva
proferida no processo no 13629.721048/2014-23, no que tange à exclusão do frete na base de
cálculo do IPI, elaborando parecer conclusivo. A seguir intime o contribuinte para se manifestar
e no prazo de 30 (trinta) dias devolva os autos ao CARF para o prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Fl. 851
DF CARF MF
Original